Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA APÓS A DECISÃO COMBATIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÓBICE AO EXAME NA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS VALORES DEDUZIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REGRA DE EXCEÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência.
3. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Gratuidade de justiça deferida.
4. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável o deferimento da limitação de eventuais descontos relativos a mútuos firmados com a instituição financeira agravada, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.